Tribunal: TJDFT
Processo: 0708397-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA IMÓVEL. QUITAÇÃO DO BEM. DIREITO AO CANCELAMENTO HIPOTECA. SUMULA 308 STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A legitimidade para se postular em juízo requer a presença de vínculo entre os sujeitos da demanda, conforme a teoria da asserção, devendo as afirmações da parte autora serem apreciadas no bojo do mérito recursal. 1.1. In casu, há pertinência subjetiva, visto que a consumidora-autora busca com seu pedido inicial, especificamente a desconstituição da hipoteca gravada pelo banco-réu sobre a matrícula do imóvel por ela adquirido

2. Conforme a Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, a hipoteca constituída entre a construtora e o Banco, não produz efeitos perante os adquirentes do imóvel.

3. Demonstrado pelo consumidor a quitação integral do preço do imóvel objeto do contrato de compra e venda celebrado com a construtora, é seu direito receber o imóvel livre de qualquer ônus.

4. Há solidariedade entre o Banco e a construtora quanto à baixa do gravame (hipoteca), dado que se manteve a hipoteca mesmo após a quitação do imóvel pelos adquirentes. 4.1 Em que pese a empresa se encontrar em recuperação judicial, já estando o crédito inscrito no quadro geral de credores, não afasta a solidariedade apontada.

5. Recursos conhecidos, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovidos.